Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 478 e 479 DO CPP. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRENCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUENCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO. MANTIDO.
1. O artigo 478 do CPP trata da impossibilidade de as partes utilizarem-se de argumentos de autoridade, para influenciar a decisão dos jurados leigos, seja em benefício ou em prejuízo do réu. 1.1. A legislação proíbe, ainda, a leitura de documentos ou exibição de objetos que não foram juntados aos autos com a antecedência mínima prevista em lei, nos termos do art. 479 do CPP, com a finalidade de impedir que as partes sejam surpreendidas durante o julgamento, além de impedir que os jurados, leigos, sejam influenciados com atos inerentes ao próprio procedimento ou ao processo penal, como a decisão de pronúncia, a decisão que decrete eventual prisão provisória, entre outros, como argumentos de autoridade.
2. A violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, que veda a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, refere-se exclusivamente à leitura de documentos ou exibição de objetos que estejam relacionados com a matéria versada no processo a ser julgado, da qual a parte contrária não tenha tido ciência.
3. No caso em concreto, o objeto exibido nos autos e mencionado em ata de julgamento, qual seja, um objeto pontiagudo, foi encontrado junto às roupas do apelante, pela escolta, na sessão de julgamento e entregue ao Magistrado, que determinou o envio para a autoridade policial. 3.1. Considerando que o aludido objeto não diz respeito ao fato criminoso em discussão nos autos, a referência ao mencionado objeto, no quadro exposto da ata de julgamento, não configura inovação na tese acusatória hábil a causar prejuízo a defesa, já que em nada se relaciona ao crime de homicídio aludido nos autos. Preliminar de nulidade da sentença posterior a denúncia rejeitada.
4. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo. 3.1. Constata-se dos elementos dispostos nos autos que não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou comprovada e, em relação à autoria do apelante, os jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual. 3.2. Em outros termos, na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, assim como se constata no caso dos autos.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
6. É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. O motivo do crime foi fútil e ainda cometido também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual o motivo fútil foi utilizado como circunstância judicial e o recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora.
7. As consequências exacerbam àquelas previstas no tipo penal, pois a vítima sofreu graves sequelas físicas e psicológicas em razão das facadas lhe deferidas que causaram paralisia da musculatura do pescoço da vítima.
8. Mostra-se possibilitada a valoração negativa nas circunstâncias do crime em decorrência da ocorrência do crime durante um evento da família da vítima, expondo crianças e o próprio filho da vítima que socorreu sua mãe e presenciou os graves ferimentos sofridos.
9. A despeito da tese defensiva do réu quanto a incidência da fração de 1/2 por conta da tentativa, ao considerar o iter criminis percorrido pelo acusado, que desferiu várias facadas na vítima e ainda continuou com a agressão mesmo ela estando desacordada, as quais a atingiram em regiões letais e que a obrigaram a tratamentos da fala, regular a diminuição da pena em face da tentativa no mínimo, devendo ser mantida a pena definitiva do acusado em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.